Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução por ausência superveniente de interesse de agir, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
2. Os embargos foram opostos em face de execução promovida pelo DISTRITO FEDERAL, relativa a suposta dívida oriunda do FUNGER, cuja legitimidade foi contestada pela embargante, inclusive com impugnação das assinaturas dos documentos executivos e requerimento de prova pericial grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A principal questão versa sobre a aplicação do princípio da causalidade para submeter a parte ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da execução no feito originário, promovida pelo próprio DISTRITO FEDERAL, gerou a perda superveniente de objeto dos embargos, tornando inviável o seu prosseguimento.
5. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de interesse de agir da embargante, que legitimamente se defendeu de execução então em curso, tampouco se admite a condenação da parte que apenas exerceu o seu direito constitucional de defesa.
6. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo. Sendo a execução indevida ou posteriormente reconhecida como tal pelo exequente, é este quem deve suportar a sucumbência, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
7. Ademais, a sentença incorreu em vício ao presumir, sem instrução probatória concluída, a improcedência dos embargos, o que viola o devido processo legal e a imparcialidade do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em caso de perda superveniente de objeto dos embargos à execução, motivada pela extinção da execução no feito principal a pedido do exequente, a responsabilidade pela sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §10; 485, VI; 803, parágrafo único.